Tribunal: TJBA
Processo: 8041819-86.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041819-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: TALISSON SANTOS DE CASTRO e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1a Vara Criminal de Porto Seguro Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ILICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DOMICILIAR. NÃ0 CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM MOTIVAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONCESSÃO DA ORDEM. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Talisson Santos de Castro, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA. 2. A defesa alega ilicitude na colheita da prova, por violação de domicílio sem mandado judicial, além de ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; e (ii) saber se é possível o reconhecimento da ilicitude da prova em sede de habeas corpus, diante da alegação de ingresso ilegal em domicílio. III. Razões de decidir 4. A alegação de ilicitude da prova não pode ser conhecida, por demandar instrução probatória e não ter sido previamente submetida ao Juízo processante. 5. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação genérica, desprovida de elementos concretos acerca da necessidade da segregação cautelar, o que configura nulidade do decreto prisional. 6. A fundamentação per relationem adotada pelo Juízo não foi acompanhada de juízo de idoneidade próprio, configurando ausência de motivação nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e art. 315 do CPP. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva de Talisson Santos de Castro, salvo se por outro motivo não estiver preso. Tese de julgamento: “1. É nulo o decreto de prisão preventiva que se fundamenta de forma genérica, sem indicação concreta dos elementos justificadores da segregação cautelar. 2. A motivação per relationem somente é válida quando acompanhada de juízo de idoneidade própria por parte do magistrado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 315. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 125.555/PA, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 10.02.2015; STJ, RHC 174.619/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.04.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8041819-86.2025.8.05.0000, originário da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/Ba, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em benefício de Talisson Santos de Castro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder a ordem impetrada, nos termos do voto.